Tribunal: TJMT
Processo: 1001503-32.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Agravo em Recurso Especial (vindos do STJ)
Recurso de Agravo de Instrumento no 1001503-32.2018.811.0000
Recorrente: CAIXA SEGURADORA S/A
Recorrido: JAIR OLIVEIRA e OUTROS
Vistos.
Os autos retornaram com decisão do STJ (id. 85482471 – pág. 3-5), a qual conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial para fins de: (a) determinar o retorno ao Juízo de origem, a fim de intimar a CEF sobre o interesse na participação do processo e, caso positivo este, a remessa dos autos à Justiça Federal e (b) determinar ao juízo competente – não obstante ao aproveitamento dos autos já praticados – a reabertura de prazo ou o reexame das alegações da seguradora, objeto da decisão de saneamento originárias do agravo de instrumento.
Em virtude da aludida decisão, devolvam-se os autos à origem, para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça